Tribunal: TJDFT
Processo: 0003166-92.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003166-92.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ALESSANDRA ALVES DE JESUS, VALMIR SOUSA MELO DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). Por sua vez, a Turma julgadora, em sede de embargos de declaração (ID 16247213), assim se pronunciou: (...) No tocante à condenação do Distrito Federal, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios, verifica-se que a sucumbência foi fixada na instância de origem, não sendo objeto de qualquer impugnação. Assim, ante a inexistência de qualquer provocação judicial acerca do tema, seja pela via dos Embargos de Declaração da r. sentença ou de devolução do tema por meio do apelo interposto, o reconhecimento da preclusão é medida que se impõe. Dessa forma, tendo em vista a modulação dos efeitos no acórdão paradigma, que explicitou “que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”, situação última que abriga a tese recursal, e as limitações desta Presidência para análise do pleito, diante da admissão do apelo constitucional, remetam-se os autos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014